Tribunal: TJSP
Processo: 2197069-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita indeferida ao agravante (pessoa jurídica) - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2197069-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, é agravado CÍCERO
GONÇALVES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197069-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40448
AGRV. REGIMENTAL No: 2197069-11.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
AGVDO.: CÍCERO GONÇALVES DE ARAÚJO
AGRAVO REGIMENTAL
Justiça gratuita indeferida ao
agravante (pessoa jurídica) - Pressupostos para concessão dos
benefícios não evidenciados Decisão mantida - Regimental não
provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Postalis

Instituto de Previdência Complementar contra a decisão que negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, a qual manteve o indeferimento do pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Pretende o agravante (pessoa jurídica) a reconsideração da r.
decisão recorrida, sustentando, em síntese, que providenciou a juntada de
documentos comprobatórios da alegada condições de hipossuficiência financeira.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“(...) não obstante os argumentos tecidos pelo agravante, a verdade
é que, conforme entendimento, inclusive, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não obstante seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa
jurídica que exerce atividade de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter
beneficente, necessário se faz a comprovação da impossibilidade financeira para
arcar com as custas e despesas do processo.
A
saber:
"CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM
FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
HIPOSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA
NÃO
COMPROVADA.
TENTATIVA
DE
SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias
reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197069-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
hipossuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas
processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade
pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a
simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da
deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão
consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ.
5. Agravo regimental não provido.". (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.465.921 -
SP (2014/0158668-4), DJ de 02.10.2014).
Ainda, "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE
FILANTRÓPICA. SÚMULA N. 481/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. No caso, o Tribunal de origem,
analisando os fatos e as provas dos autos, entendeu que a recorrente não
comprovou sua incapacidade de custear as despesas processuais. Rever essa
conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
não se admite no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno
a que se nega provimento." (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.385.668 - SP
(2013/0162991-8); Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira; DJ de 18.04.2017).
Assim, se da pessoa física tem-se exigido maior cuidado ao
reconhecer-se a mera alegação de pobreza como suficiente para a concessão de
gratuidade judicial, mais se exige da pessoa jurídica.
De outro lado, deve ser ressaltado que o fato de não auferir lucro
não lhe retira a exigência de arcar com as despesas do processo, quando não
comprovada a insuficiência financeira.
No caso, há que se ressaltar que conforme informação trazida pelo
próprio agravante o estado de intervenção federal cessou, demonstrando, ao
contrário do afirmado pelo recorrente, situação de solidez econômico-financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197069-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ainda, o documento juntado aos autos de origem pelo agravante
balanço patrimonial consolidado 2019/2018 (pág. 571, na origem)
demonstra
“ativo realizável” crescente, qual seja: 2018, de R$ 7.594.621; e; em 2019, de R$
9.093.831, não se verificando impossibilidade, no caso, financeira para o agravante
arcar com as respectivas custas processuais.
E, tal como já se afirmou: “É importante assinalar que a evolução do
“déficit técnico” e aumento do número de demandas judiciais, assim como os
empréstimos contraídos, não se revelam suficiente para demonstrar a
hipossuficiência alegada pela agravante, pois não se confunde com ausência de
patrimônio ou absoluta impossibilidade financeira, não tem o condão de mensurar a
capacidade econômica da parte, apenas se presta a demonstrar o descontrole
financeiro da mesma”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2145141-21.2020.8.26.0000;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro:
19/08/2020).
A corroborar, em casos análogos já se manifestou este E. TJSP:
Agravos
de
Instrumentos
sob
no
2111395-65.2020.8.26.0000;
2091635-33.2020.8.26.0000;
2182164-90.2020.8.26.0000;
e,
2019534-
95.2020.8.26.0000.
E, não tendo havido demonstração cabal de seu estado de
“necessitado” que cuida a lei, alternativa não havia senão o indeferimento da
concessão da benesse.
Pelo exposto, em analogia aos termos da recentíssima Súmula 568,
do C. STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema.”, ao recurso nego provimento. (...)” (págs. 187/190).
Por fim, enalteço que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que
o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona
todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197069-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora